Tribunal: TJDFT
Processo: 0737897-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. GUARDA COMPARTILHADA COM LAR DE REFERÊNCIA PATERNO. CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA MATERNA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por genitora contra decisão que, em ação de alimentos ajuizada em favor do filho menor, fixou alimentos provisórios no percentual de 18% sobre seus rendimentos líquidos. A agravante alegou ausência de capacidade contributiva em razão de despesas mensais e buscou, ainda, o reconhecimento do direito à gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se é cabível a revisão da decisão que fixou alimentos provisórios, diante da alteração do regime de guarda para compartilhada com lar de referência paterno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa natural deve observar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme o art. 99, § 3o, do CPC, cabendo ao juízo indeferi-la somente quando houver elementos que justifiquem o afastamento dessa presunção, com determinação de comprovação da condição econômica.
4. A jurisprudência consolidada no Tema 1178 do STJ estabelece que critérios objetivos não podem ser utilizados isoladamente para o indeferimento do pedido, mas podem complementar a análise quando devidamente fundamentados.
5. Ainda que a agravante aufira rendimentos superiores ao critério objetivo de até cinco salários mínimos (utilizado como parâmetro pela Defensoria Pública do DF), a soma de suas despesas fixas e dívidas de consumo demonstra situação de vulnerabilidade econômica suficiente para justificar a concessão do benefício.
6. No que tange à obrigação alimentar, a alteração do regime de guarda para compartilhada com fixação do lar de referência paterno não afasta, por si só, a responsabilidade da genitora de contribuir financeiramente, sendo necessária a observância do binômio necessidade-possibilidade.
7. A fixação da pensão alimentícia provisória, em sede de cognição sumária, deve considerar elementos disponíveis à época, sendo inadequada sua modificação sem prova inequívoca da alegada insuficiência de recursos, o que não foi demonstrado pela agravante.
8. A decisão agravada observou parâmetros legais e a capacidade contributiva da mãe, conforme comprovado por contracheques e documentos constantes dos autos, não se verificando probabilidade de provimento do recurso quanto ao mérito da obrigação alimentar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da análise conjunta de critérios objetivos e subjetivos, sendo a presunção relativa de hipossuficiência afastável mediante fundamentação adequada e prova em sentido contrário.
2. A alteração do regime de guarda para compartilhada com lar de referência paterno não exonera a genitora da obrigação alimentar, devendo a contribuição financeira ser fixada conforme o binômio necessidade-possibilidade.
3. A revisão da pensão alimentícia provisória exige prova robusta da alegada incapacidade contributiva, não sendo suficiente a mera alegação desacompanhada de elementos probatórios idôneos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CC, arts. 1.694, parágrafo único, 1.703 e 1.566; CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o, 300 e 1.015, I e V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1178 (REsp 1988687/RJ); TJDFT, Acórdão 2044368, 0761290-52.2023.8.07.0016, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 17.09.2025; TJDFT, Acórdão 1878276, 0718713-93.2022.8.07.0016, Rel. Des. Teófilo Caetano, j. 12.06.2024.